Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700507-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AMARAL ALCANTARA, PEDRO EMIDIO PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: R. M. S. PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME, ADRIANO AMERICO RIBEIRO RAMALHO, CLAUDIA JULIANA FELICIANO PIMENTEL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por PEDRO GURGEL DO AMARAL ALCÂNTARA e PEDRO EMIDIO PEREIRA DE ALMEIDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível - CEJUSC de Brasília, no PJe 0700507-79.2021.8.07.9000, ação de Indenização por Danos Morais. Os agravantes se insurgem contra a decisão, em sede de impugnação à penhora, que indeferiu o pedido de citação pelo aplicativo Whatsapp ao 1o Requerido, Adriano Américo Ribeiro Ramalho. Esclarecem que o 1o requerido já tem conhecimento da ação, pois, é o representante da empresa “A MONTADORA DE EVENTOS”, 2a Requerida. Argumentam que o feito foi ajuizado há mais de 571 dias, sendo que os requeridos ainda não foram citados, somente a empresa, devidamente representada pelo 1o requerido foi citada e compareceu aos autos, bem como, nomeou advogado. Requerem, em sede de tutela de urgência, a revogação da decisão ID 86029447, do processo original; e seja o 1o requerido considerado citado; e subsidiariamente a utilização do procedimento citatório pelo aplicativo whatsapp. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O agravante recolheu as custas e o preparo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a decisão deverá prevalecer. O cumprimento de Mandado de Citação no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está regulamentado pela Portaria GC 34/2021, a qual autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto durarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital 41.849/2021 ou outro que venha a substituí-lo, e nos termos da Portaria Conjunta 14/2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência. No entanto, esta modalidade se aplica as áreas de abrangência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não podendo ser exigida em outros Estados da Federação. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem, devendo ser observado que na procuração da empresa, outorgada pelo 1o requerimento, o patrono tem poderes para receber citação. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito